Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-30.2020.8.11.0013
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-30.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR FERREIRA COUTINHO - CPF: 432.874.331-72 (APELADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (APELADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (APELADO), GUILHERME SILVA FRANCA - CPF: 048.459.541-50 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ABEL REI DE AVELA - CPF: 903.051.081-15 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.004.611-00 (APELANTE), IGOR COSTA MARQUES - CPF: 040.942.313-07 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), LETICIA ALFARO ROCHA (APELANTE), VALDIR FERREIRA COUTINHO - CPF: 432.874.331-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA ALFARO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 1
–

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE – REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO APÓS O FLAGRANTE – PROVA IDÔNEA – SUBSIDIARIAMENTE – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO NOS AUTOS QUE O DELITO FOI REALIZADO EM CONCURSO DE AGENTES – ALTERNATIVAMENTE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO APLICADA NO MÍNIMO – MENOR IMPORTÂNCIA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO COM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM RELEVÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO – ISENÇÃO DE CUSTAS E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO COM BASE NO ART. 33, §2º, “A” – APELO DESPROVIDO.

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso

Na hipótese ora analisada, a instância a quo, como se percebe, fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes se dividiram em tarefas durante a realização da empreitada criminosa.

No caso dos autos, as provas produzidas em juízo demonstram que os acusados obraram em nítida divisão de tarefas, o que revela a impossibilidade da aplicação do crime de menor importância.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal nº. 1001496-30.2020.8.11.0013, que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II,
"c"
, todos do Código Penal:
Guilherme Silva França,
a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa;
Abel Rei de Avelã
e
Josélio da Conceição Santos,
ambos a uma pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa. (Sentença – Id.87287034)

O apelante
Guilherme
, por seu advogado constituído, requer:
1)
a reforma da decisão e que o apelante seja absolvido da condenação que lhe fora imposta, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas em que o apelante concorreu para a infração penal,
2)
Subsidiariamente, requer que seja afastado a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, que elevou a pena em 2/3 (dois terços), alternativamente, que seja aplicado o patamar mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço),
3)
Subsidiariamente, requer seja aplicado a participação de menor importância, em conformidade com o § 1º, do artigo 29, do Código Penal, sendo a pena diminuída em um 1/6 (um sexto),
4)

Aplicação do regime semiaberto nos moldes do no artigo 33, parágrafo segundo, alínea b, do Código Penal,
5)
Ao ser aplicado o concurso formal foi aumentada 1/3, requer seja aumentada somente 1/6 (um sexto),
6)
Expedição do Alvará de Soltura em favor do apelante.
7)
Por fim, conceder ao apelante, os benefícios da justiça gratuita. (Id 87287042)

O recorrente
Josélio
, por seu advogado requer, em preliminar:
1)
nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que não analisou a tese defensiva de desclassificação do roubo para receptação ou até mesmo a absolvição e, no mérito:
2)
a absolvição do delito nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal, uma vez restarem comprovados que o apelante não praticou o delito narrado na denúncia,
3)
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de roubo para receptação, 4) Caso mantida condenação, requer a exclusão das agravantes de dissimulação, restrição da liberdade da vítima e, com relação ao concurso de pessoas, o apelante deve responder nos molde do art. 29, §1º, do Código Penal,
5)
E com relação ao emprego de arma de fogo, pleiteia sua exclusão ou em caso de manutenção da agravante, que seja aplicada a fração de 1/3 (um terço),
6)
Por fim, que seja aplicada apenas e tão somente uma causa de aumento, as descritas no inciso II e V, do Código Penal, em consonância com o previsto no artigo 68, § 1º, do Código Penal e consequentemente aplicação de regime menos gravoso. (Id 87287047)

Em suas razões,
Abel Rei
, através de seu advogado constituído requer, em preliminar:
1)
Nulidade do reconhecimento por videoconferência na forma realizada e, no mérito:
2)
Diante da ausência de prova da autoria do delito de roubo, requer sua desclassificação para o crime de receptação,
3)
Afastada a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, eis que não houveram provas, apenas o depoimento da vítima que não corrobora com as demais provas dos autos,
4)
Que seja declarada indevida a inclusão de 03 (três) causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica e consequentemente afastadas em razão da ausência de fundamentação em sua aplicação, sendo a pena redimensionada. (Id 87287057)

Em contrarrazões o ministério público, pugna pelo conhecimento e desprovimentos das Apelações interpostas. (Id. 87287056 e 87287066)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos
,
filiando-se
“per relationem
”.
(Id 90318460)

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã
e
Josélio da Conceição Santos.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia, em síntese: (Id 87284515)

“
01. DO FATO CRIMINOSO

Infere-se do Inquérito Policial que, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 10h00min, em via pública localizada no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT
Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã, Letícia Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos
, aliados a outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia);
subtraíram
para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um caminhão Volkswagen 9150 cummins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867, pertencente à vítima
Valdir Ferreira Coutinho
.

02. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã, Letícia Alfaro Rocha
e Josélio da Conceição Santos, aliados a outros indivíduos não identificados, ajustaram previamente a prática de um roubo de caminhão.

Nesse sentido, no tempo indicado, os increpados planejaram um crime de roubo contra a vítima Valdir Ferreira Coutinho, em Várzea Grande/MT, com vistas a subtrair um caminhão Volkswagen 9150 cummins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867, de propriedade da vítima.

Para tanto, os denunciados, de forma dissimulada 1, planejaram uma falsa contratação de serviços de frete da vítima, quando acordaram o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) como pagamento. Nesse azo, caberia ao ofendido encontrar o contratante no “Trevo do São Matheus”, município de Várzea Grande/MT, o qual tinha o papel de levar a vítima ao local da prestação do suposto serviço.

Diante disso, a vítima Valdir dirigiu-se ao local combinado, ocasião em que encontrou o denunciado Abel e outros indivíduos, que entraram no veículo e o guiaram pela estrada. Passados alguns minutos, os assaltantes anunciaram o roubo, ameaçaram a vítima com arma de fogo e a obrigaram a parar o caminhão em um local ermo.

Nesse local, o denunciado
Abel
tomou a direção do veículo e rumou ao país vizinho, enquanto os demais criminosos restringiram a liberdade o ofendido, colocando-lhe em um veículo e o levando a um cativeiro, a fim de aguardar o transporte do veículo à Bolívia.

Com a vítima ainda em cativeiro, o denunciado
Abel
trouxe o veículo para Pontes e Lacerda, local onde o abasteceu. Após, estacionou próximo à residência de
Josélio
e
Letícia
, enquanto aguardavam para poder transportá-lo à Bolívia.

Ocorre que, diante da informação recebida pela Polícia Civil desta urbe da prática do roubo, os investigadores diligenciaram na cidade e localizaram o bem roubado.

Posteriormente, os policiais fizeram campana próximo ao veículo, momento em que visualizaram
Guilherme
chegar, observar o caminhão e sentar-se junto a
Josélio
,
Letícia
e
Abel
, que estavam na residência de
Josélio
e
Letícia
, em frente ao local em que o caminhão foi estacionado.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos. Em busca veicular realizada no automóvel de
Josélio,
localizaram um galão de óleo diesel, que seria usado para o abastecimento do caminhão roubado.

Durante a abordagem, os denunciados confessaram a prática do crime e a Polícia Civil logrou prendê-los em flagrante delito, bem como a vítima fora libertada na cidade de Várzea Grande.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em desfavor de
Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã, Letícia Alfaro Rocha
e
Josélio da Conceição Santos
, vez que incorreram na conduta do artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V (majorantes do concurso de pessoas, subtração de veículo automotor transportado para o exterior e perpetrado mediante restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, I (majorante do emprego de arma de fogo) c/c Artigo 61, II, "c" (agravante do cometimento de crime mediante dissimulação), todos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal). (...)”

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória e formulam pedidos.

A materialidade delitiva está configurada no auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência n. 2020.98362 (fls. 06 a 09) e n. 2020.98336 (fls. 11), termo de exibição e apreensão (fls. 12), termo de depoimento dos policiais (fls. 14 a 19), todos no id 87284516, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos acusados (fls. 01 a 04; fls. 08 a 10; fls. 14 a 16; fls. 20), todos no id 87284517, termo de reconhecimento fotográfico (id 87284519 - fls. 16 e 17), termo de declaração da vítima (fls. 03 a 05), relatório policial (fls. 18 e 20), ambos no id 87284520.

Passo a análise da autoria.

DO APELANTE GUILHERME

DA ABSOLVIÇÃO
:

A defesa requer a absolvição do acusado por entender que não existem provas de que o apelante tenha concorrido para a infração penal.

Segundo a defesa,
“os depoimentos dos policiais geralmente são frágeis, aliada ainda, de histórico ou estar respondendo a processos, ou até mesmo condenação anterior, não deve interferir nas provas e na materialidade do processo posterior.”
(sic)

Razão não assiste ao apelante.

Para autoridade policial, o apelante “
relatou que não conhecia o motorista, o interrogado relata que falava com ele tinha dois dias, que perguntado se foi no Posto de Combustível com Josélio e a mulher dele comprar combustível, o interrogado relata que sim, que foi da casa acompanhando Josélio, que perguntado se andaram com o motorista do caminhão pela cidade, se foram tomar cerveja, o interrogando relata que foi, que o interrogado relata que a informação que tinha é que havia um caminhão na cidade que era de golpe do seguro, e que o interrogado tinha interesse na carcaça, que perguntado se Josélio falou o que faria no posto, o interrogado relata que a informação que lhe passou era que ia dar resgate em um caminhão que tinha estragado, que perguntado se conhece a pessoa de Thiago fiote, o interrogado relata que sabe quem é, um bugruinho da cidade, que o interrogado relata que estava bêbado hoje, perguntado se estava bêbado enquanto dirigia o interrogado relata que sim, que perguntado se nega a participação em roubo, o interrogado relata que sim, que nega. (...)

Em juízo, o acusado negou os fatos, mas que conhece Josélio e Letícia, porém não tem como afirmar a participação de ambos no delito de roubo. Conta que somente foi preso por ter ido até a casa de Josélio. Ao ser questionado pela magistrada o motivo de estar na residência do casal, contou que se encontrava na cidade e ao passar em frente à casa de Josélio, visualizou o casal dentro da casa. E quando passou na lateral da residência, a polícia o seguiu e o abordou, negando que tenha tentado fugir da abordagem.

Em sequência, o colocaram na viatura e foram até a casa de Josélio e Letícia, e chegando na residência, segundo o depoente, a polícia deu “dois tapas no seu rosto e disparou três tiros para cima” e por medo, nesse momento, tentou fugir.

Sobre o caminhão, Josélio contou que o caminhão estaria à venda e por isso foi dar “uma olhada”, mas não mencionou em momento nenhum que seria roubado. Com relação à compra do combustível, ele só falou que teria ido, porque iria apanhar do policial.

E que o celular encontrado não é dele, que desconhece o aparelho.

O Investigador da Polícia Civil
Djander Santos Souza
, na fase inquisitorial, contou que:

“a equipe composta pelo depoente e o investigador Everaldo, na data de 18/04/2020 e em continuidade as diligencias referente a um roubo e cárcere privado ocorrido no dia 18/04/2020, por volta das 08h30min, na cidade de Várzea Grande-MT, que foi subtraído um caminhão Baú de cor branca, placa DAO-2990; Que esta equipe recebeu informações da polícia civil de Várzea Grande, noticiando que possivelmente havia ocorrido um roubo, pois tiveram informação de que uma pessoa eu havia saído para realizar um frete, que já deveria ter retornado, porém até aquele momento não havia dado notícias à família e o aparelho celular da suposta vítima estava desligado, que tendo em vista que a cidade de Pontes e Lacerda está recebendo muitos veículos produto de furto e roubo, e pela sua localização fronteira com o país da Bolívia, esta equipe já entrou em diligência, na tentativa de localizar o veículo e prender os suspeitos, que após horas de diligencia nesta urbe, por volta das 19horas, conseguiram localizar o paradeiro do veículo supostamente produto de roubo, que esta equipe deslocou até a rua 14 de fevereiro, localizaram o veículo estacionado em frente a um apartamento, que possivelmente seria da pessoa que estava em posse do caminhão, que a equipe anotou a placa e retornaram para a delegacia, e realizaram algumas pesquisas, que após pesquisas no sistema ENFOSEG, tiveram comprovação de que o veículo Baú foi roubado, pois conseguiram falar via telefone com o policial de Várzea Grande, policiais que estavam na diligencia dessa ocorrência; que por volta das 21horas esta equipe ficou em campana por um período aproximadamente de três horas e meia, próximo do caminhão, que durante essa campana a equipe visualizou todos os suspeitos, sendo Josélio da Conceição Santos, este chegou no local conduzindo um veículo Pálio, na cor vermelha, placa MGD-0252, em companhia de outro suspeito Abel Rei de Avela, e da Letícia Alfaro Rocha, esta é convivente do Josélio, e estava também no veículo o filho menor da Letícia, que estes suspeitos pegaram cadeiras do apartamento e ficaram sentados por cerca de quarenta minutos em frente ao aparamento n. 369, que posteriormente a equipe descobriu que o apartamento era residência de Josélio com a Letícia, que enquanto estavam sentados na frente do apartamento, chegou Guilherme Silva França que deu uma olhada no caminhão e sentou-se junto com os demais, que após algum tempo o Guilherme saiu a pé e foi embora, que por volta das 22h30min, o Josélio colocou o carro Pálio na garagem do apartamento, entraram todos e fecharam o portão, que após trinta minutos o Josélio e a convivente Letícia saíram a pé, passando ao lado da viatura descaracterizada da equipe, e posteriormente a equipe descobriu que eles foram na casa de uma parente da Letícia, que mora próximo do apartamento, que após 50 minutos retornaram, pegaram o pálio e saíram, sendo que passaram por duas vezes ao lado da viatura, e na terceira vez estacionaram o pálio dentro da garagem novamente, que após receberam informação de que o Josélio tem o hábito de passar veículos para a Bolívia, e também as evidencias comportamentais a qual o Josélio olhava o caminhão, e após entrar em contato com os policiais de Várzea Grande, sendo Investigador Pedro Dambrós relatou que haviam acabado de ter uma informação de que as vítimas só iriam ser liberadas quando o caminhão estivesse fora de Pontes e Lacerda a caminho da Bolívia, que a equipe diante dessas informações e evidencias, tiveram a certeza de que os suspeitos tinham envolvimento no roubo ocorrido no município de Várzea Grande, que no momento em que Josélio estava fechando o portão, a equipe resolveu abordá-lo que foi feito, e a equipe se apresentou e soliciou que o mesmo colocasse as mãos na parede, o qual não obedeceu a ordem dos policiais, tendo que usar a força moderada para algemá-lo e realizar a busca pessoal, que no momento não fora encontrado nada de ilícito, que o depoente em conversa particular com Josélio, o indagou sobre o fato do roubo e também sobre o caminhão estar em frente sua residência, que a princípio o mesmo negou, dizendo que não sabia de nada, que era trabalhador, logo foi solicitado a chave do veículo Pálio para realização de uma busca veicular, onde o Josélio permitiu e acompanhou a diligencia, que foi encontrado no interior do porta mala do veículo um galão com aproximadamente 50 litros de óleo diesel, porém a equipe não disse nada ao Josélio sobre o óleo, que foi permitido uma busca dentro da residência do Josélio, a qual não foi encontrado nada de ilícito, que durante a busca na residência um telefone celular tocou, e o depoente visualizou na chamada o nome de Thiago Fiote, e perguntou de quem era o celular, todos negaram ser de sua propriedade, que o depoente indagou ao Josélio quem seria Thiago Fiote, tendo ele respondido “é um dos caras que realizou o roubo lá”, que após essa confirmação, o depoente perguntou de quem era aquele aparelho celular, tendo Josélio dito, vou te falar, mas não falei que fui eu, mas esse celular pertence ao Abel, que é homem que está na casa, que nesse momento a equipe pediu apoio ao investigador Everaldo, para que retornasse ao local, pois ele estava de plantão na delegacia, que rapidamente chegou, auxiliou nas demais diligencias, que ainda na residência do Josélio, o mesmo relatou para a equipe que Guilherme, conhecido do Josélio, chegou na sua residência no dia 18/04/2020, por volta das 14h30min, e pediu ao Josélio que o ajudasse com um caminhão que havia vindo de Cuiabá, que era roubado, e que estaria próximo ao CDP, a qual estava parado provavelmente por falta de combustível, que o Josélio pegou sua esposa Letícia e o Guilherme e foram até o local do caminhão para ver o que havia acontecido, que ao chegar no local, o motorista era o Abel, e logo conseguiram ligar o caminhão e chegaram até ao Posto de combustível Tuiuiú para abastecer, que após abastecerem o caminhão compraram mais um galão de 50 litros de diesel, no posto Rondom e foram para a casa do Josélio, que diante dessas informações do Josélio, a equipe não acreditou nessa versão, e foram conversar com o Abel, que Abel no início negou participação, mas enquanto conversavam, o telefone do Abel tocou novamente e era o Thiago Fiote, tendo o depoente solicitado que o Abel atendesse ao telefone, pois já tinham conhecimento de que o telefone lhe pertencia, Que Abel atendeu ao telefone e estava em vídeo chamada, tendo o depoente ouvido o Thiago perguntar ao Abel “como que tá a situação aí?” Que o Abel respondeu que estava tudo bem, logo o Thiago perguntou do “Branquinho”, se referindo ao Josélio e do “Narigudo” se referindo ao Guilherme, que o Abel respondeu que o Josélio estava dormindo e o Guilherme não estava em casa, que o Thiago pediu para que o Abel girasse o telefone em volta de onde ele se encontrava, e o Abel girou, e ao visualizar a casa revirada desligou o telefone, que após muita insistência o Josélio disse onde estava a chave do caminhão, que se encontrava no chão, próximo a um lixeiro, que nesse instante estava tentando estacionar um veículo Saveiro de cor prata, modelo antigo, em frente à residência do Josélio, mas ao visualizar a viatura da polícia descaracterizada, empreendeu fuga, que de imediato Antônio Nunes e o investigador Everaldo saíram em diligencia na tentativa de captura-lo, enquanto o depoente ficou na casa, que após algum tempo lograram êxito na captura do suspeito, que se tratava do Guilherme, que ao questionar o Guilherme o mesmo negou dizendo que não sabia de nada, logo todos forma conduzidos para a delegacia, apreenderam o caminhão, o veículo Pálio, o Saveiro, óleo diesel, um aparelho celular que pertence ao Guilherme, e o outro do Abel, que na delegacia Abel resolveu informalmente falar a verdade aos policiais, dizendo que ele participou do roubo, o Guilherme sabia que iria ter o roubo ainda no dia 17/04/2020, dia esse que foi solicitado o frete para a vítima e iria receber o caminhão nesta cidade, dando todo o suporte desde a saída do caminhão de Cuiabá até esta cidade, e manteve contato diariamente com os suspeitos, passando todas as informações, que o Josélio também tem participação dando suporte e recebendo o caminhão em sua casa, a qual o Josélio e o Guilherme iriam levar o caminhão para Bolívia, que segundo Abel e o Josélio, a Letícia que tem nacionalidade boliviana, também sabia de todo o ocorrido, que nada mais disse (...)”

O
Investigador da Polícia Civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior
, ratificou o relato do Investigador Djander Santos Souza, acrescentando que conseguiu abordar o veículo saveiro que tinha evadido da casa de Josélio, que estava próximo ao lar dos idosos e o motorista foi identificado como sendo Guilherme.

Ambos Investigadores da Policia Civil confirmaram o relato prestado à autoridade policial.

O
PC Djander
, narrou terem sido acionados por policiais de Várzea Grande, os quais informaram a ocorrência do roubo de um caminhão, repassando as características do veículo a fim de que fizessem buscas nesta Comarca para localiza-lo. Em diligências, visualizaram um veículo com as mesmas características indicadas, estacionado em frente à residência do acusado Josélio. Realizaram checagem da placa e constataram tratar-se do mesmo veículo, tendo permanecido em campana por aproximadamente 03 horas. Durante a campana, disse terem visto o acusado Guilherme entrando e saindo da residência, assim como Josélio saiu algumas vezes juntamente com Letícia. Narrou que Guilherme observou por alguns minutos o veículo. Relatou terem decidido adentrar a residência, ao que resistiram os réus, cedendo somente após os policiais dizerem que já sabiam do roubo em andamento e que o caminhão era produto de crime. Pontuou ter visto um telefone no local, do qual ninguém assumiu a propriedade, sendo que durante a abordagem o celular tocou, tendo aparecido na tela o nome de “Tiago Fiote”, razão pela qual, pediram para atender em chamada de vídeo, o que foi feito. Desconfiada, a pessoa que telefonou pediu para visualizar o interior da residência, momento em que viu a casa revirada, constatou a ação policial e logo desligou o telefone. Acredita que neste momento é que os indivíduos que estavam com a vítima a soltaram. Neste ínterim, disse que o acusado Guilherme estava chegando à residência e, ao constatar a ação policial, empreendeu fuga em seu veículo, contudo, conseguiram captura-lo. Durante sua entrevista no local, Guilherme novamente tentou empreender fuga. Declarou terem os suspeitos confessado a prática delitiva. Acrescentou que o celular atendido durante a abordagem tinha em sua tela uma foto de Guilherme, tendo a pessoa que ligou perguntado por ele.

Já o Investigador da Policial Civil
Antonio Nunes de Oliveira Junior
corroborou o testemunho de seu colega, acrescentando que durante a revista no carro do acusado Josélio, encontraram um galão de 50 litros de óleo diesel.

Pois bem.

Quanto a alegação de que a condenação foi com base apenas nos depoimentos dos policiais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, as defesas não apresentaram qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademias, o uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Discorre ainda a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

E apesar da negativa do réu na prática do crime, tais alegações por ele apresentada, não prevalecem nos autos, até porque se encontra divergente das provas produzidas.

Ainda, conforme bem relatado pela douta magistrada
a quo
, a defesa não tentou apenas desmerecer o depoimento dos policiais, vez que ainda insinuaram que a confissão teria sido realizada através de violência, contudo,
“os acusados foram submetidos a exame de corpo de delito com perito oficial, conforme se verifica às fls. 58/60, o qual atestou “ausência de lesões corporais externas” e, como oportunamente salientado pelo Ministério Público, os depoimentos foram gravados e as mídias anexadas ao inquérito policial físico, junto a secretaria desta Terceira Vara, das quais não se extrai o quanto sustentado.
” (sic)

Destarte, a pretensão defensiva de absolvição não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES

Requer a defesa, o afastamento da majorante relacionada ao concurso de agentes, que elevou a pena em 2/3. Alternativamente, pede aplicação do patamar mínimo legal, ou seja, 1/3.

Sabe-se que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

O magistrado processante, ao aplicar a agravante relativa ao concurso de pessoa, fez consignar:

No caso, a magistrada de piso se pronunciou da seguinte forma a respeito do assunto:

“(...) A vítima relatou de forma firme, segura e coerente a dinâmica do roubo em tela, praticado por no mínimo seis pessoas, vez que inicialmente foi abordado por duas pessoas, estando uma delas com arma de fogo e, logo em seguida apareceram mais duas pessoas no local em que foi anunciado o assalto e mais uma conduzindo o carro que o levou para o cativeiro, onde também esteve presente uma mulher.

Extrai-se da prova produzida em juízo que a vítima foi mantida refém por aproximadamente 15 horas, período em que ficou sob a vigia de dois homens e uma mulher.

Provadas, portanto, as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Em atenção à Súmula
443 do STJ
, consigno que o concurso de pessoas e a restrição à liberdade da vítima foi determinante para o êxito quase total da empreitada criminosa, pois ao abordar a vítima ostentando arma de fogo, os réus impediram-lhe qualquer forma de reação, conseguindo com a pluralidade de agentes imprimir maior velocidade e segurança ao crime, causando maior temor ao ofendido.

Por sua vez, a restrição à liberdade da vítima postergou o início da ação policial, pois somente após muitas horas sua esposa buscou intervenção estatal a fim de apurar seu não retorno no horário agendado.

Não obstante a arma de fogo não ter sido apreendida, a prova testemunhal confirmou tal alegação, vez que a vítima foi firme e segura ao apontar que um dos assaltantes empunhava arma de fogo ao anunciar o roubo. (...)”

Pois bem. Quando da análise de referido dispositivo legal o Magistrado terá duas opções, a saber: 1) aumentar a pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, e utilizar, por exemplo, a circunstância do inciso II (concurso de pessoas) do § 2º do artigo 157 do Código Penal como circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do Código Penal), para elevar a pena base, ou 2) aplicar cumulativamente as duas causas de aumento de pena (causas de aumento previstas no § 2º e no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal),

A meu ver, a prática de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes evidencia reprovabilidade e lesividade mais elevadas na conduta do agente, sendo de rigor a aplicação das duas causas de aumento citadas de forma cumulativa.

Na hipótese ora analisada, a instância a quo, como se percebe, fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes se dividiram em tarefas durante a realização da empreitada criminosa.

Em casos como o presente, não há ilegalidade flagrante a coartar.

DA APLICAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA

Como é cediço, o Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade. Em outras palavras, todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Contudo, para atenuar os rigores desta teoria, o Código procurou distinguir a punibilidade da autoria da de participação a fim de permitir uma adequada dosagem da pena.

Dito isso, a
s figuras descritas nos §§ 1º e 2º do artigo 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao crime mais grave efetivamente ocorrido (§ 2º) [cooperação dolosamente distinta] (
AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015
).

Nesse sentido, leciona Bitencourt que a cooperação dolosamente distinta ocorre quando a conduta executada difere daquela idealizada a que aderira o partícipe, isto é, o conteúdo do elemento subjetivo do partícipe é diferente do crime praticado pelo autor
.

Relativamente à participação de menor importância, leciona Cezar Roberto Bitencourt: (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal
.
Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 1, 13. ed. atual., p. 422-424)

“[...] é autor o co-autor que realiza uma parte necessária do plano global (‘domínio funcional do fato’), embora não seja um ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum. [...] A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.”

Ainda, o Informativo do Supremo Tribunal Federal 554, trouxe à baila o
habeas corpus
97652/RS, onde o Ministro Joaquim Barbosa aduz que se havendo unidade de desígnios e suas condutas tiverem a mesma relevância causal para a produção do mesmo resultado não há que se cogitar de medidas sancionatórias distintas dos demais,
in verbis
:

Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida. (HC 97652,
Órgão julgador:
Segunda Turma,
Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA,
Julgamento:
04/08/2009,
Publicação:
18/09/2009

No caso dos autos, as provas produzidas em juízo demonstram que os acusados obraram em nítida divisão de tarefas, o que revela a impossibilidade da aplicação do crime de menor importância.

E com relação ao apelante Guilherme, o que se extrai é que dentro da elaborada divisão de tarefas do grupo criminoso, é importante mencionar que o apelante atuou auxiliando a condução do veículo e sua guarda na casa de Josélio.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Quanto ao concurso formal, o mesmo não foi aplicado na reprimenda. Mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “a”.

DO APELANTE
JOSÉLIO

NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES

Requer a defesa, nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que não analisou a tese defensiva de desclassificação do roubo para receptação ou até mesmo a absolvição.

Razão não assiste ao apelante.

Constata-se que a r. sentença hostilizada não padece de mácula, pois a magistrada rebateu a tese desclassificatória. E após embasar o decreto condenatório, entendeu que
“provada a materialidade e a autoria delitiva, tendo sido os réus presos em flagrante em posse do bem e com a vítima ainda em cativeiro, impossível se afigura a absolvição dos réus ou a desclassificação de suas condutas para a do crime de receptação, não havendo nos autos evidências que sustentem as versões apresentadas pelas Defesas de
JOSÉLIO
e
ABEL.”

Cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito roubo para o de receptação.

Sem razão.

Na fase de inquérito, o acusado relatou que
“Que perguntado se foi no Posto de combustível com JOSELIO e a mulher dele comprar combustível, o interrogado relata que sim, que foi da casa acompanhando JOSELIO, QUE perguntado se andaram com o motorista do caminhão pela cidade, se foram tomar cerveja, o interrogado relata que foi; QUE o interrogado relata que a informação que tinha é que havia um caminhão na cidade que era de golpe de seguro, e que o interrogado tinha interesse na carcaça, QUE perguntando se JOSÉLIO falou o que tinha no posto, o interrogado relata que a informação que lhe passou era que ia dar resgate em um caminhão que tinha estragado QUE, perguntado se conhecia a pessoa de THIAGO fiote, o interrogado relata que sabe quem é, um buguinho da cidade; (...) QUE perguntado se nega a participação em roubo, o interrogado relata que sim, que nega (...)”

Em juízo, o acusado
Josélio da Conceição Santos
, também negou os fatos narrados na denúncia. Contou que conhece Guilherme desde criança, que Letícia é sua esposa, mas não conhecia Abel.

No dia do ocorrido, contou que chegou na fazenda e um rapaz que segundo ele, ficou com seu número de telefone da época que eles negociaram um carro, ligou pedindo ajuda. Pediu para que fosse levado um óleo para um caminhão que ficou parado na rua (BR). Em seguida, ele foi até o Posto Tuiuiú comprar o produto, quando recebeu nova ligação dizendo que não precisaria mais do óleo, pois o caminhão teria voltado a funcionar e a pessoa que efetuou a ligação, seria a pessoa por nome Arlei.

Ainda, segundo o depoente, ele se encontrou com Arlei e Abel em frente ao posto Tuiuiú, momento que Arlei pediu para que deixasse o caminhão na sua residência. Assim, Abel o seguiu até sua casa. E ao ser questionado sobre Arlei, não soube dizer.

Sobre o caminhão, Josélio disse para Guilherme que seria de Arlei e estava para venda. E por volta das 11 da noite, a polícia chegou na sua casa dizendo que o caminhão era roubado. Com relação ao celular, não tinha conhecimento, pois estava do lado de fora da casa.

A testemunha
Marilia Vitória da Costa
, em juízo disse que esteve com a Letícia na sexta-feira e no sábado, na casa da tia dela e com relação a Josélio, disse que estaria na fazenda em que trabalha.

A testemunha
Gláucia Rocha Garcia
, tia da acusada Letícia, em juízo, contou que sua sobrinha esteve na sua residência na sexta e sábado e, por causa da gravidez, Letícia não saía da sua casa. E segundo ela, Josélio estaria na fazenda.

Observa-se que as testemunhas arroladas pela defesa de Josélio, ouviram dizer que Josélio estaria na fazenda, não tendo como afirmar que o mesmo estaria em seu local de trabalho.

Já a testemunha
Marcos Pereira da Silva
, em juízo, contou que conheceu Josélio na Fazenda em que trabalhavam juntos e disse que pegou carona até a cidade com o acusado no dia dos fatos. Muito embora o depoente relate a carona, o mesmo não disse em que momento ocorreu, disse apenas que a carona foi feita no sábado, sem uma data específica.

A testemunha
Willian Alves
, em juízo, contou que trabalhou com Josélio na Fazenda e disse que o mesmo ficou lá entre os dias 02 e 18 de abril. Contudo, a defesa não trouxe provas do referido trabalho para corroborar tal alegação, pois trata-se de uma testemunha que seria apenas um companheiro de trabalho do acusado.

Ainda, muito embora a defesa alegue que o apelante não foi reconhecido pela vítima, assim consta no Relatório de Investigação n. 307/2020: (Id 87284520 – fls. 18 e 19)

“(...) Diligenciamos até o Posto Tuiuiu, localizado na BR 174 A, onde por volta das 17h40min, Abel estacionou o Caminhão roubado de cor branco placa DAO-2990, esperou os suspeitos partícipes do crime JOSÉLIO, LETÍCIA e GUILHERME para continuar na ação e seguir no objetivo do crime.

No dia 21-04-2020, realizamos coleta das imagem do Palio de cor vermelha PLACA MGD-0252
de propriedade de JOSÉLIO
, indo ao encontro no caminhão estacionado no Posto de Combustível citado acima.

Registra-se aqui, que, no dia do fato, no momento da abordagem, o celular do suspeito ABEL, tocou por diversas vezes, a qual um desses momentos solicitei o mesmo que atendesse e poderia conversar normalmente.

Do outro lado da linha estava o suspeito NATALINO ORDÁIA “VULGO THIAGO FIOTE”, aparecendo na tela do celular com o registro de “THIAGO FIOTE”, o mesmo ligou em vídeo chamada, perguntando do suspeito GUILHERME e JOSÉLIO, e também queria saber como estava a situação, se já poderia soltar as vítimas, e pediu para que visse o interior da residência, percebendo assim que os policiais tinham descoberto o roubo.

Momento esse que peguei celular do suspeito ABEL, mostrassem as chamadas telefônicas, a qual nos relatou e mostrou que todos os suspeitos, JOSÉLIO, GUILHERME E ELE, mantiveram contato a todo tempo que ocorreu o roubo desde o dia 17-04-2020, a qual programaram o roubo, já sabendo quem seria vítima, solicitando o frete. Conforme mostra as ligações realizadas durante o roubo no celular do ABEL, via whatsapp. (...)”

No id 87284521 – fls. 01 a 06, a imagem mostra o Palio de cor vermelha com a placa MGD-0252, acompanhando o caminhão roubado.

Desse modo, examinando a prova produzida, verifica-se que a condenação era de rigor. Tem-se que a negativa de autoria esboçada pelo apelante em juízo, se encontra desconectada pelo seguro conjunto probatório.

Assim, alegada fragilidade probatória não procede, não havendo que se falar em absolvição.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Como já abordado em tópico anterior, nas razões do apelante Guilherme, no caso dos autos, as provas produzidas em juízo demonstram que os acusados obraram em nítida divisão de tarefas, o que revela a impossibilidade da aplicação do crime de menor importância.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 157, §2º, I DO CP – USO ARMA DE FOGO

Pleiteia a defesa o decote da majorante do artigo 157, §2º-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo nos delitos de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em ambas fases procedimentais pela vítima, foi confirmado o uso da arma de fogo.

Sobre o tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

Com relação a aplicação de menor fração, a legislação penal define
“§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
” (...)”

DA DOSIMETRIA

Ao exasperar a segunda fase, a magistrada sentenciante assim expôs:

“(...)
Em segunda fase
, incide a agravante da dissimulação a todos os réus, e a da reincidência em relação a Guilherme. Inexistem atenuantes a serem sopesadas.

Portanto, elevo AS PENAS passando a dosá-las em:

- em 05 anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa para os réus Abel e Josélio;

- em 06 anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o réu Guilherme; (...)”

Observa-se que a agravante da reincidência foi aplicada apenas ao apelante Guilherme e não ao acusado Josélio. Com relação a agravante

relativa à dissimulação (artigo 61, inciso II, alínea “c”) foi devidamente fundamentada, tendo em vista que os acusados se valeram de dissimulação, ao se passarem por cliente, o que possibilitou roubarem o caminhão.

Sendo assim, deverá permanecer a aplicação da agravante no cálculo da segunda fase da dosimetria da pena.

DA CUMULAÇÃO MAJORANTES

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, a depender do caso
sub judice
, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

“(...) a jurisprudência do col. Pretório Excelso é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. [...] 4. Agravo improvido. (AgRg no HC 533.743/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020)

Também, a jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Sobre o tema:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3. °, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5. °, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5. °, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, § 4.º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5. °, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição.8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo

regimental a que se nega provimento. (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/9/2015)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE n. 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/9/2015).

No caso, a magistrada de piso se pronunciou da seguinte forma a respeito do assunto:

“(...) A vítima relatou de forma firme, segura e coerente a dinâmica do roubo em tela, praticado por no mínimo seis pessoas, vez que inicialmente foi abordado por duas pessoas, estando uma delas com arma de fogo e, logo em seguida apareceram mais duas pessoas no local em que foi anunciado o assalto e mais uma conduzindo o carro que o levou para o cativeiro, onde também esteve presente uma mulher.

Extrai-se da prova produzida em juízo que a vítima foi mantida refém por aproximadamente 15 horas, período em que ficou sob a vigia de dois homens e uma mulher.

Provadas, portanto, as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Em atenção à Súmula
443 do STJ
, consigno que o concurso de pessoas e a restrição à liberdade da vítima foi determinante para o êxito quase total da empreitada criminosa, pois ao abordar a vítima ostentando arma de fogo, os réus impediram-lhe qualquer forma de reação, conseguindo com a pluralidade de agentes imprimir maior velocidade e segurança ao crime, causando maior temor ao ofendido.

Por sua vez, a restrição à liberdade da vítima postergou o início da ação policial, pois somente após muitas horas sua esposa buscou intervenção estatal a fim de apurar seu não retorno no horário agendado.

Não obstante a arma de fogo não ter sido apreendida, a prova testemunhal confirmou tal alegação, vez que a vítima foi firme e segura ao apontar que um dos assaltantes empunhava arma de fogo ao anunciar o roubo. (...)”

Na hipótese ora analisada, a instância
a quo
, como se percebe, fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o
modus operandi
do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes se dividiram em tarefas durante a realização da empreitada criminosa.

Em casos como o presente, não há ilegalidade flagrante a reprimir.

DO APELANTE
ABEL

NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VÍDEO CONFERÊNCIA

Aduz a defesa que
“desde a implantação das audiências à distância em razão da Pandemia instala, vem sendo recomendado “a não utilização de reconhecimento por vítimas de crimes por meio do sistema proposto”, deixando apenas para aqueles casos em que o réu for confesso ou que o ato não seja essencial à solução da lide.”

Pois bem.

Com efeito, o Juízo
a quo
analisou a questão e se pronunciou acertadamente a respeito, nos seguintes termos:

“(...) Melhor sorte não socorre a defesa quanto ao reconhecimento fotográfico feito pela vítima em videoconferência, da qual participaram o réu e patrona suscitantes, os quais não opuseram contrariedade à realização do ato em audiência, como se vê do vídeo da solenidade.

Tal reconhecimento se deu de acordo com o disposto no Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a fim de evitar prejuízos principalmente aos réus presos.

Ademais, verifica-se que a vítima reconheceu somente um dos três réus, demonstrando coerência com suas declarações constantes do acervo probante e reiterando idêntico ato realizado em fase policial.

Logo, não havendo a Defesa se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, rejeito as nulidades arguidas. (...)”

Ao contrário do que argumenta a defesa, não vislumbro a existência de nulidade em decorrência da realização da audiência virtual.

Tendo em vista a emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-2), e a consequente necessidade de observância das medidas de prevenção especificadas na Lei 13.979/2020, é plenamente justificável e, inclusive, recomendável, a realização de audiência de instrução por videoconferência.

Justamente para possibilitar a continuidade de prestação da atividade jurisdicional, de natureza essencial, e a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, partes e usuários em geral, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 314/2020, que autoriza a realização de audiências de instrução por videoconferência, tanto em processos físicos como em processos eletrônicos, não ficando restritas às matérias relacionadas no art. 4º da Resolução CNJ nº 313/2020.

No mesmo sentido, a Resolução nº 329/2020 do CNJ regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19.

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura editou o Provimento nº 2557/2020, permitindo a realização de audiências por videoconferência, independentemente do prévio consentimento das partes. Nesse sentido, o Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 284/2020 fornece orientações para a realização de audiências virtuais, padronizando os procedimentos a serem adotados.

Ressalto, por oportuno, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, admitindo a realização de audiência por videoconferência, sem que isso configure cerceamento de defesa. Cito:

“1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413). (STJ. HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020)

Na hipótese dos autos, tem-se que a audiência realizada obedeceu às normas estabelecidas, garantindo ao acusado todas as garantias processuais e constitucionais, em especial a ampla defesa e o contraditório.

Na instrução, o réu foi apresentado à vítima por videoconferência, sendo colocado juntamente com os demais acusados, em frente à câmera, sendo que o ofendido, apontou sem dúvidas, Abel como sendo o motorista que o levou para o cativeiro, ressaltando que muito embora no reconhecimento da fase inquisitorial o apelante estaria diferente (cabelo e barba), ele tinha certeza ser Abel um dos agentes.

Como bem pontuou o MM. Magistrado
a quo
, a defesa acompanhou a oitiva da vítima e das testemunhas bem como o interrogatório do acusado, realizados em meio virtual, formulando as perguntas que considerou pertinentes à elucidação dos fatos.

Diante deste cenário, por mais que a Defesa sustente a presença da nulidade, deixou de apontar qual o efetivo prejuízo sofrido, não bastando a mera e genérica alegação de que a condenação é prejudicial.

Como se sabe, o Processo Penal brasileiro regra-se

pelo princípio do
pas
de
nullité sans grief
, consagrado em seu artigo 563, o que implica dizer que sem prejuízo, não há nulidade.

Dessa forma, sem que seja apontado efetivo prejuízo à alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido.

Assim, rejeito a preliminar aventada pela Defesa.

MÉRITO.

Segundo a defesa, não restou comprovado de forma concreta a participação do denunciado na fase do
iter criminis
, ou realizado qualquer parte da própria conduta típica, não havendo indícios de autoria quanto ao delito de roubo, na medida em que o reconhecimento restou duvidoso.

Tenho que razão não assiste ao recorrente.

Em seu depoimento para autoridade policial, Abel Rei, assim consignou:

“(...) QUE o interrogado admite a participação no roubo em Cuiabá, tendo ocorrido na data do dia 18/04/2020, sendo que o interrogado agiu na companhia de um comparsa por nome de SEBASTIÃO, sendo que o crime foi planejado por THIAGO e também por SEBASTIÃO, sendo que o interrogado foi chamado por THIAGO, pois já o conhecia de VARZEA GRANDE, e ele ligou para o interrogado, dizendo que pediu um frete de um caminhão de mudanças, e pediu para que o interrogado levasse o caminhão até Pontes e Lacerda, oferecendo como pagamento a quantia de dois mil reais, e o interrogado aceitou; QUE, o interrogado ligou para ele, dizendo que estava pronto, e foi orientado a sair da avenida, onde chegou THIAGO e uma pessoa que foi pares sentado como JUNINHO, além de SEBASTIÃO, e lá disseram que iria no trevo do São Matheus onde a vítima estaria esperando, e lá foram até lá e abordaram o motorista, sendo que SEBASTIÃO portava um revólver, e quando chegaram, o motorista estava no local, e foi acenando então o motorista encostou o veículo e SEBASTIÃO apontou a arma, e disse "você perdeu", entrega a chave; QUE a vítima foi amarrada por SEBASTIÃO, JUNIN e THIAGO, enquanto o interrogado já assumiu a direção do veículo, sentido Pontes e Lacerda; QUE, durante o caminho o interrogado recebia mensagens via whatsapp da pessoa de THIAGO e também de um outro comparsa que seria de Pontes e Lacerda, que o interrogado não conhece, mas que THIAGO passou o contato do interrogado para eles, e eles entraram em contato; QUE, o combinado seria que o interrogado levaria o veículo até um Posto de Combustível sendo este o primeiro posto na entrada de Pontes e Lacerda; QUE, o interrogado já receberia sua parte assim que chegasse em Pontes e Lacerda, QUE o interrogado chegou em Pontes e Lacerda por volta das 16 horas, e as pessoas que receberiam o caminhão chegaram em um veículo Pálio de cor vermelha e pediram para que o interrogado seguisse, e foram até a casa onde foi preso (...) QUE perguntado ao interrogado se recebeu um comando para avisar para soltar a vítima, o interrogado relata que sim, que ele ficou responsável por avisar o momento em que o caminhão sairia de Pontes e Lacerda, para então os comparsas de Várzea Grande soltassem a vítima em Cuiabá, que ainda estava em cativeiro, QUE perguntado ao interrogado se ele chegou a avisar para soltarem a vítima, o interrogado relata que não deu o recado, pois o caminhão não saiu de Pontes e Lacerda; QUE perguntado o motivo de que o caminhão não tinha ido, que ainda estava na casa, o interrogado relata que os comparsas falavam que esperavam a troca de turno do GEFRON (...)”

Em juízo negou a autoria do delito e não conhece nenhum dos corréus. Contou que no dia dos fatos, estava na casa de sua filha em Várzea Grande, quando recebeu uma ligação da pessoa de Luiz Felipe, que fez uma proposta para o depoente, para que levasse o caminhão até a cidade de Pontes e Lacerda e entrega-los para Arlei.

Disse que antes de chegar na cidade de Pontes e Lacerda, o caminhão teve um problema, momento que ligou para Arlei que foi socorrê-lo. Porém, em determinada ocasião, o caminhão voltou a funcionar e fez nova ligação para Arlei dizendo que não precisaria mais de ajuda para se locomover, pois o caminhão teria voltado a funcionar e após, encontrou com Arlei em um posto de gasolina.

Contou ainda que conheceu Josélio no posto de gasolina. E conforme passado tempo, Arlei perguntou à Josélio, se poderia deixar o caminhão na sua residência e o mesmo respondeu positivamente. Assim, eles foram até a residência.

Sobre a abordagem, contou para os policiais que ele teria trazido o caminhão e o celular encontrado seria de sua propriedade. Negou que Luiz Felipe teria pedido para falar com o acusado Guilherme e que teria pedido para olhar (saber) o que estaria acontecendo. Negou ainda que teria foto do Guilherme no seu celular e ter qualquer contato com Valdir, o dono do caminhão.

Ainda, com relação ao celular, contou que desbloqueou porque o policial apontou a arma para sua cabeça e que confessou o crime porque foi obrigado pelos policiais.

Com relação a Guilherme, o depoente contou que ele foi duas vezes na sua casa, mas não soube precisar o tempo de permanência e que é uma das pessoas que ele mais conversa. E da mesma forma que os demais depoentes, contou que tanto ele como sua mulher teriam sido agredidos, por isso confessou o crime.

Com relação ao exame corpo de delito, contou que o médico não os examinou.

Ao contrário do alegado pela defesa, não há resquícios de dúvidas, pois a vítima em juízo disse que muito embora o acusado estivesse diferente (cabeça raspada e sem barba), apontou Abel como o motorista que o abordou no dia dos fatos.

Em verdade, a prudente utilização da palavra do ofendido é imprescindível na persecução das infrações de cunho patrimonial, não se tratando de obstáculo à apuração da culpa, desde que, naturalmente, haja simetria com as demais provas trazidas à colação.

É nessa linha a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 83/STJ. (...) 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular nº 83/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017)”

Cumpre ressaltar que a condenação do acusado se mantém, independente do seu pronunciamento na fase inquisitória, pois o conjunto de provas amealhadas nos autos revela-se robusta, apta a gerar o juízo de certeza necessário à condenação.

Vale acrescentar também que não ficou demonstrado nenhum motivo plausível para incriminação gratuita por parte do lesado, que sequer conhecia o acusado previamente, de modo que somente possuía interesse em responsabilizá-lo pelo cometimento do ilícito penal.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Como já abordado em tópico anterior, no caso dos autos, as provas produzidas em juízo demonstram que os acusados obraram em nítida divisão de tarefas, o que revela a impossibilidade da aplicação do crime de menor importância.

Contudo, reforço que
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO

Subsidiariamente, a defesa requereu a desclassificação da conduta do réu para o crime de receptação, alegando que não houve violência ou grave ameaça.

Sem razão.

Os elementos angariados em desfavor de Abel se mostraram consistentes e evidenciaram que o recorrente e os corréus, agiram com nítido
animus furandi
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tornando-se inviável a pretendida desclassificação.

Nesse sentido, ressalto:

''Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal''. (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013)

“É incabível o acatamento do pleito visando a desclassificação para o delito de receptação, porquanto está comprovada, nestes autos, a participação do apelante no crime de roubo, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (N.U 0008570-41.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)”

Por derradeiro, a pretensão desclassificatória não reúne condições de prosperar, tendo em vista que os elementos de prova nos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo a defesa, não há prova de ter havido emprego de arma de fogo.

Sem razão, mais uma vez, o apelante, porque é trivial sabença que a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrar a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação: É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade.

E, em relação ao tema, este é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Destarte, ficando comprovado nestes autos pela palavra da vítima o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma, sendo de somenos importância qual dos agentes efetivamente empunhava o artefato porque a causa de aumento se estende a todos pela regra da teoria monista, aplicável em casos que tais, devendo, por conseguinte, todos responderem em coautoria, uma vez que, indiscutivelmente, tinham o domínio do fato e sabiam da utilização da arma para a prática do crime de roubo.

Com relação as 03 (três) causas de aumento na terceira fase, como acima mencionado,
“não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE n. 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/9/2015).

Na hipótese ora analisada, a instância
a quo
, como se percebe, fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o
modus operandi
do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes se dividiram em tarefas durante a realização da empreitada criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer, nego provimento ao apelo de
Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã
e
Josélio da Conceição Santos,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021